Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    A Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA requereu “o desbloqueio imediato e integral das contas-salário da requerente, com base na natureza alimentar dos valores e na manifesta ilegalidade da constrição (...) o desbloqueio e devolução do veículo Renault Sandero Expression 1.0, cor prata, placa QKI-9277, instrumento de trabalho e locomoção da família” (eDoc. 399).



    A defesa destacou que “as contas bancárias atingidas pela ordem judicial são exclusivamente destinadas ao recebimento de verbas salariais de natureza alimentar, oriundas do cargo público efetivo exercido pela requerente. A Sra. Yette realiza portabilidade do seu salário do Banco do Brasil (Agência 1886-4, Conta-Corrente 8799-8) para o Banco Santander (Agência 3932, Conta-Corrente 01003376-5), e ainda transfere valores para conta conjunta com seu esposo na Caixa Econômica Federal (Agência 3314, Operação 001, Conta-Corrente 00002460-4), por meio da qual quita a prestação de seu imóvel residencial” (eDoc. 399).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 31/8/2023, determinei o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, bem como o bloqueio de veículos automotores e bens imóveis, cuja finalidade era assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (Pet 11704/DF). 



    Nesse aspecto, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que a ré e sua família possam ter disponibilidade dos valores decorrentes da remuneração salarial da ré, necessários para a efetiva subsistência familiar.



    A respeito do pedido de desbloqueio do veículo, observo, porém, a ausência de qualquer documento apto a comprovar eventual necessidade de utilização do bem, com a juntada de documentos pertinentes.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO em parte o requerimento e DETERMINO o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Corrente 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº  302.020.352-04).



    Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente